Tribunal: TJMT
Processo: 1018145-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018145-70.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (SUSCITADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO POR RELATORIA OU POR CADEIRAS. EMENDA REGIMENTAL No 50/2022-OE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento no 1006597-48.2024.8.11.0000.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o julgamento d
o
agravo de instrumento deve seguir a nova regra de prevenção por cadeiras introduzida pela Emenda Regimental no 50/2022-OE, ainda que o processo original
(que gerou a prevenção)
tenha sido distribuído antes de sua vigência
.

III. Razões de decidir

3.
O princípio do
tempus
regit

actum
estabelece que a lei aplicável é aquela vigente no momento da prática do ato processual relevante. Portanto, se um processo foi distribuído antes da vigência da Emenda Regimental no 50/2022, mas julgado após sua entrada em vigor, aplica-se a nova regra de "prevenção por cadeiras", preservando a prevenção estabelecida no julgamento desse processo na primeira distribuição realizada após a emenda.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, ora suscitada, para processar e julgar o Agravo de Instrumento no 1006597-48.2024.8.11.0000.

Tese de julgamento:

“
1. Aplica-se a regra de 'prevenção por cadeiras' introduzida pela Emenda Regimental no 50/2022-OE aos processos julgados após sua vigência, ainda que distribuídos anteriormente.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 930, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação de jurisprudência específica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pel
a

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
em face d
a

Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago
,
no

A
gravo de
I
nstrumento
no
1
006597-48.2024.8.11.0000
.

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, suscitante, alega que a Emenda Regimental no 50/2022-OE introduziu uma nova regra de distribuição de processos, substituindo a prevenção por relatoria pela prevenção “por cadeiras.” Com isso, os processos devem permanecer vinculados ao assento do respectivo órgão colegiado, mesmo com a saída do magistrado, cabendo ao sistema eletrônico realizar as distribuições. Sustenta que, uma vez que o Recurso de Apelação Civil no 1010104-21.2018.8.11.0002 já havia sido julgado sob a vigência da nova emenda regimental, o julgamento do agravo de instrumento deve continuar no Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
(ID. 224038693).

Por outro lado,
a
suscitad
a
, representad
a
pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, defende que, antes da entrada em vigor da Emenda Regimental no 50/2022, o Recurso de Apelação Civil no 1010104-21.2018.8.11.0002 havia sido distribuído
à relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
o que a torna preventa para o julgamento do Agravo de Instrumento. Argumenta que, de acordo com o princípio do
"tempus
regit

actum
",
a prevenção deve ser mantida conforme as regras vigentes à época dos atos processuais, o que inclui a aplicação do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece que o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos
(ID. 228548157).

Com vista

dos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
procedência da suscitação, concluindo que a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento deve ser fixada na
pessoa da
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, conforme as regras de prevenção aplicáveis
(ID. 230190159)
.

É

o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro em face da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, no Agravo de Instrumento no 1006597-48.2024.8.11.0000.

Pois bem.

No caso em análise, o Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído por sorteio ao Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Posteriormente, o processo foi redistribuído ao Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, com base na suposta prevenção decorrente do julgamento anterior do Recurso de Apelação Civil no 1010104-21.2018.8.11.0002, concluído em 02/08/2022. Contudo, foi determinada uma nova redistribuição do
Recurso de Agravo de Instrumento
para a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, argumentando-se que, como o Recurso de Apelação havia sido originalmente distribuído em 04/08/2020, a regra de prevenção “por cadeiras” não se aplicaria, mesmo que o julgamento tenha ocorrido em 02/08/2022. Além disso, alegou-se também a existência de prevenção em relação ao Agravo de Instrumento no 1018954-36.2019.8.11.0000, que fora distribuído em 11/12/2019 e julgado em 15/06/2021. Ao receber o
A
gravo
de Instrumento
, a Desembargadora
Maria Aparecida
Ribeiro decidiu devolver o recurso à relatoria da Desembargadora
Maria Aparecida Ferreira
Fago, suscitando, assim, o presente conflito de competência para definir qual das duas é competente para o julgamento.

Com razão
a Desa.
Suscitante
Maria Aparecida Ribeiro
.

O presente conflito de competência versa sobre a correta interpretação e aplicação da Emenda Regimental no 50/2022-OE, que trouxe significativas mudanças ao sistema de prevenção no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente nos artigos 66 e 80 do Regimento Interno (RITJMT).

Oportuno destacar as alterações mais pertinentes:

“
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e em conformidade com a deliberação do egrégio Órgão Especial, nos autos Proposição 18/2016 – CIA 0139558-48.2016.8.0000, realizada na Sessão Ordinária Administrativa de 24 de fevereiro de 2022.

Art. 1o Alterar o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para adotar o sistema de distribuição por cadeiras e dá outras providências, nos dispositivos a que faz referência.

Art. 2o Fica alterado o art. 66 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 66. Será mantida a distribuição na cadeira em casos de vacância ou afastamento de qualquer membro, procedendo-se, a priori, a compensação dos feitos julgados pelo julgador que atuar como substituto no período
.”(
NR)
[...]

Art. 6o Fica alterado o artigo 80 e seus parágrafos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 80. A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei.

[...]

Art. 11. Esta Emenda Regimental entra em vigor após decorridos 30 dias após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
.
”

Com efeito, a referida emenda promoveu uma mudança substancial no modelo de distribuição e vinculação de processos, que anteriormente se baseava na figura do relator. Com a nova regra, foi instituída a "prevenção por cadeiras," de modo que os processos permanecem vinculados ao assento do órgão colegiado, mesmo após a saída definitiva do magistrado.

Posteriormente, em resposta à Consulta no 03/2022/ER (CIA no 014489-93.2022.8.11.0000), foram abordadas e esclarecidas questões relativas à aplicação das novas regras de prevenção introduzidas pela Emenda Regimental no 50/2022. Dentre as questões abordadas, destacou-se precisamente a mesma que é objeto de discussão no presente conflito.
Cito o trecho pertinente:

“1
. No que se refere ao sistema de distribuição por cadeiras, nos processos cíveis, o período em que os processos foram julgados
influencia
na aplicação da nova regra?

Resposta: Vigora o princípio do tempus
regit

actum
. Desse
princpipio
, derivam dois efeitos:

a) As normas processuais têm aplicação imediata, regulado o desenrolar restante do processo, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/
88;art
; 6o, LINDB).

b) Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos.

Significa dizer que a verificação de eventual prevenção, em decorrência de processo distribuído antes da vigência da ER 50/22, deverá observar as regras vigentes ao tempo do
julgamento do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973.

Assim, se ao tempo do
julgamento
do processo ocorreu a prevenção para os recursos/incidentes futuros, essa regra deve ser preservada na primeira distribuição realizada sob a égide da ER 50/2022 e, a partir daí, aplicar-se-á a distribuição por cadeira.

Se, do contrário, o processo antecedente não gerou prevenção, a distribuição será feita por sorteio e os vindouros observarão a cadeira sorteada.
”

(destaquei)

Dessa forma, o novo regime de "prevenção por cadeiras", introduzido pela Emenda Regimental no 50/2022, deve respeitar as situações jurídicas já consolidadas antes de sua entrada em vigor, em conformidade com o princípio do
tempus
regit

actum
.

Esse princípio estabelece que a lei aplicável é aquela vigente
no momento em que
o ato processual relevante — neste caso, o julgamento — foi praticado.
Portanto, se um processo foi distribuído antes da vigência da ER 50/2022, mas julgado após sua entrada em vigor, aplica-se a nova regra de "prevenção por cadeiras". Assim, qualquer prevenção que tenha sido estabelecida no momento do julgamento desse processo deve ser preservada na primeira distribuição realizada após a emenda.

Por outro lado, se o processo anterior não gerou qualquer prevenção — como nos casos em que foi julgado como prejudicado, não conhecido, ou extinto sem julgamento de mérito —, o primeiro processo distribuído após a vigência da nova emenda será atribuído por sorteio. A partir dessa distribuição inicial, a regra de "prevenção por cadeiras" passará a ser aplicada aos recursos e incidentes futuros, vinculando-os ao assento do órgão colegiado.

No presente caso, deve-se considerar a data de julgamento do processo que gerou a prevenção, e não a data de sua distribuição, pois é o momento do julgamento que define a aplicação das normas processuais vigentes. Como as novas regras de prevenção introduzidas pela Emenda Regimental no 50/2022-OE têm aplicação imediata, respeitando o princípio do
tempus
regit

actum
, a norma aplicável será aquela vigente na data da prática do ato processual relevante, que é o julgamento.

Assim, considerando que o Recurso de Apelação Civil no 1010104-21.2018.8.11.0002, que originou a prevenção discutida,
foi julgado em 02/08/2022, ou seja, após a entrada em vigor da Emenda Regimental no 50/2022-OE (a partir de 11/04/2022), aplica-se, portanto, a regra da "prevenção por cadeiras".

Reforça-se, ademais, que, no tocante ao Agravo de Instrumento no 1018954-36.2019.8.11.0000, mencionado pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, verifica-se que ele está relacionado aos processos no 0025769-70.2013.8.11.0002 e no 1002771-18.2018.8.11.0002. Embora esses processos envolvam as mesmas partes, não guardam qualquer pertinência com o presente caso, pois tratam de questões totalmente diversas, como a revisão do equilíbrio econômico-financeiro de um contrato, objeto de uma ação declaratória.

A matéria discutida nesses processos é substancialmente diferente do tema abordado no Agravo de Instrumento em questão, que se refere à obrigação imposta ao Município de Várzea Grande de implementar uma fonte de custeio para financiar a gratuidade do transporte coletivo municipal e intermunicipal para idosos na faixa etária de 60 a 64 anos, conforme previsto na Lei Municipal no 2.846/2006.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente conflito e lhe dou provimento, para declarar competente
a
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
ora
s
usc
itad
a
,

para processar e julgar
o
Agravo de Instrumento
no

1006597-48.2024.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024